Tribunal: TJMT
Processo: 1010036-43.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010036-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), AMANDA VIANA DE VASCONCELOS SOARES - CPF: 016.821.883-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), URBANO DE JESUS ALMEIDA - CPF: 514.194.751-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONSULTA COM MÉDICO ESPECIALISTA E EXAMES – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DA CRIANÇA

–

DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – RECURSO DESPROVIDO.

O Sistema Único de Saúde abrange os entes públicos União, Distrito Federal, Estados e Municípios, por isso cumpre reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelos serviços públicos de saúde prestados à população.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exames e de consultas médicas uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Civil Pública nº 2364-06.2019.8.11.0063 (Código nº 116850), deferiu o pedido de liminar, cujo dispositivo assim constou:

Diante do exposto,
DEFIRO a liminar e determino
:

1)

Intime-se
, valendo-se dos benefícios do art. 212, §1º do NCPC, o
Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
, na pessoa do Procurador Geral do Estado e do Município, para que disponibilizem no PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CONSULTA COM MÉDICO ORTOPEDISTA (ESPECIALISTA EM PÉ TORTO) E EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO, para a criança
Yuri Gomes Almeida
, ainda que seja necessária a contratação de prestador particular (sem licitação), sem qualquer custo para o paciente, sob pena de ser efetivado o bloqueio de verbas públicas, para a realização da consulta e do exame pela via particular;

Sustenta, o Município Agravante, que inexiste nos autos documentação que comprove a necessidade de realização do exame, assim como a única solicitação regulada no SISREG refere-se à consulta médica, que foi classificada como eletiva e encontra-se pendente.

O Recorrente afirma que não se verifica a relação entre os pedidos da consulta médica, com especialista em pé torto e o exame de tomografia do crânio.

Nessa quadra, aduz que a decisão de liminar vai na contramão do teor do Enunciado n. 67, da II Jornada de Direito da Saúde, além do que não há parecer do NAT nos autos.

Antes de apreciar o pedido de liminar, determinei a remessa dos autos ao NAT, para emissão de parecer (id n. 8630517), o que foi devidamente cumprido (id n. 8851149).

O pedido de suspensão da decisão de Primeiro Grau foi por mim indeferido (id. 8881523).

Irresignado, o Município de Cuiabá interpôs o Recurso de Agravo Interno, ao qual foi negado provimento (id. 33945454).

O Ministério Público Estadual apresentou suas contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento (id. 46408955).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, opinou pelo desprovimento do recurso (id. 63391465).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão do
Juízo da Primeira Vara da Infância e Juventude da Comarca da Capital, que, nos autos de Ação Civil Pública n. 2364-06.2019.8.11.0063 (Código n. 116850), deferiu o pedido de liminar
, formulado na inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual, na defesa dos interesses da criança Yuri Gomes Almeida, propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, alegando que o representado necessita de consulta com médico ortopedista, especialista em pé torto, e exame de tomografia de crânio computadorizada com contraste e sedação.

Aduziu, na inicial, que a criança já é acompanhada pelo Conselho Tutelar, e que a consulta postulada já foi requisitada, administrativamente, mas o profissional que atendia na Policlínica do Verdão, região onde reside a família, foi designado para atender no novo hospital de Cuiabá, que não atende o bairro do infante.

Salientou que o exame de tomografia de crânio não é realizado pelo SUS, em razão da necessidade de sedação.

Afirmou que foi instaurado o procedimento e expedidas as notificações às Secretarias Municipal e Estadual, mas ambas quedaram-se inertes.

O Juízo singular, deferiu o pedido da tutela de urgência, por entender que os requisitos foram preenchidos (id. 8594157 – págs. 01/04).

Contra essa decisão, o Município de Cuiabá interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, alegando, em síntese apertada, que não houve nenhum pedido administrativo dos procedimentos postulados na inicial, com exceção da consulta médica, que se encontra com
status
de pendente; que não consta parecer do NAT; que não foi comprovado o estado de saúde da criança, e nem a necessidade do exame de tomografia; que não há que se falar em responsabilidade do ente municipal e que a manutenção do
decisum
viola o princípio da isonomia, permitindo a “fura da fila”.

Cumpre asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de fazer as coisas que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja como é de alta complexidade a questão que se enfrenta. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.

Voltando os olhos aos autos, verifico que a controvérsia recursal cinge-se a verificar se foram, ou não, preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de tutela de urgência, pleiteado na ação de base.

Não obstante os argumentos esposados pelo Recorrente, entendo que os requisitos necessários ao deferimento do pedido da tutela de urgência foram preenchidos, porque ficou devidamente comprovado nos autos que o paciente foi diagnosticado com encurtamento do tendão de Aquiles, conforme consta do laudo médico juntado aos autos (id. 8594156 - pág. 27), o que justifica a necessidade da consulta com médico especializado.

Ademais, os documentos acostados aos autos comprovam que a criança, também, é portadora de paralisia cerebral (CID G80) e demonstra atraso global do desenvolvimento neuropsicomotor (DPMN) com hipertonia apendicular moderada e hiperextensão, com hiperreflexia e equilíbrio prejudicado, o que demonstra a necessidade do exame de tomografia pretendido, como se vê do “laudo para solicitação/autorização de procedimento ambulatorial” constante dos autos (id. 8594156 - pág. 31).

Não há desconsiderar que a consulta e o exame pleiteados pelo Agravado, mostram-se necessários para a conclusão final de um diagnóstico e, consequentemente, tratamento adequado para a moléstia apresentada.

Frise-se que a criança vem sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e que a genitora apresenta histórico de dependência química.

Desse modo, em vista de a Substituída não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorrem da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

O Agravante sustenta que a disponibilização do tratamento (consulta com médico especialista e exame de tomografia com contraste e sedação) é de domínio estatal, e que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal procedimento.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento adequado disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do mal que acomete o assistido, a demora na realização das consultas e exames pode trazer sérias complicações à saúde da criança, prejudicando e retardando seu desenvolvimento global.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos, sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, pela sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado,
lato sensu,
e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, o Distrito Federal e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde.

Estas, por sua vez, não têm o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal. Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO à SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg 13-03-2015, public 16-03-2015).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

O Superior Tribunal de Justiça também seguiu a

mesma trilha.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS

ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA – SOLIDÁRIA

–

REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à

SAÚDE

caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, os Requeridos na ação de base – Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá – devem assegurar o tratamento da criança, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Nessa quadra, mostrou-se escorreita a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, visto que houve a comprovação dos requisitos legais exigidos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021